Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0732490-33.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 101017602 e 103247497 dos autos originários n. 0030486-37.2016.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que intimou a exequente, aqui agravada, a especificar as astreintes cabíveis em face de descumprimento da obrigação de fazer consistente nos reparos necessários na cobertura “Zetaflex” da varanda do imóvel da exequente-agravada para não causar alagamentos no local. O agravante sustenta o descabimento da multa, tendo em vista o cumprimento da obrigação pela executada Zveibil Industrial Ltda. Apresenta um escorço do caso, a fim de demonstrar que a credora-agravada não está interessada na conclusão dos reparos, mas somente em receber a multa. Destaca que os serviços foram concluídos, conforme cronograma divulgado pela outra executada, no entanto a exequente-agravada reclamou das cores que, segundo ela, não foram entregues adequadamente. Alega que a interposição de recursos perante o STJ constitui exercício do direito de defesa e não estratégia protelatória dos executados, como consignado na decisão. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para afastar a aplicação da multa e determinar o arquivamento do processo. Decido nos termos do art. 932, III, do CPC. Na origem, enquanto a exequente sustenta o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e confirmada em grau recursal, a executada alega a realização dos reparos necessários na varanda do imóvel. De todo modo, o juízo originário apenas facultou à credora-agravada dar início ao pedido de cumprimento de sentença em relação à multa. Vejamos: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 101017602 é contraditória, tendo em vista que não há que se falar em impossibilidade do cumprimento da sentença, uma vez que a embargante já concluiu os reparos, estando a embargante de acordo. Intimada para se manifestar, a embargada afirma que os reparos não foram concluídos e pede a aplicação da multa.(ID 102851508) DECIDO. Razão não assiste à embargante quanto à alegação de contradição na decisão, pois a contradição a ser analisada em sede de embargos de declaração não se refere à contradição entre fundamentos jurídicos e realidade fática, mas à contradição entre fundamentos da própria decisão, o que não é o caso. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Contudo, verifica-se que houve alteração da realidade fática e que a embargante iniciou os reparos, não os tendo concluído, conforme noticia a embargada, o que obsta a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos neste momento. Cabível a incidência da multa, que deverá ter como termo inicial o primeiro dia após o decurso de 15 dias da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, intimação que, no caso da requerida Espaço Y Engenharia Empreendimentos S/A, ocorreu em 17 de julho de 2021 (ID 98723608). Não há notícias nos autos quanto à devolução do mandado da embargante Zveibil. Assim, certifique a Secretaria quanto à devolução do A.R ou do mandado de intimação da embargada Zveibil para cumprimento da obrigação de fazer. Após, venha pela requerente o pedido de cumprimento de sentença no que se refere às "astreintes", acompanhado de planilha do débito. (Sublinhado) Sequer há certeza de que efetivamente haverá requerimento sem o qual o juiz não pode executar de ofício, bem assim que o valor de eventual pedido, a ser acompanhado de planilha do débito, será acolhido para deflagrar o cumprimento de sentença aventado, até porque “é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/03/2021). Afinal, pacífico o entendimento de que não há preclusão em matéria de multa e isso viabiliza modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes. 2. "O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida."(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.662.967/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) Não há gravame que justifique o recurso. A decisão não intima a agravante a pagar multa. O agravo, todavia, não contém efeito meramente cautelar para o fim de impedir decisão a ser proferida com vistas ao arbitramento de multa e respectiva execução. Não conheço do recurso inadmissível. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator